Tribunal: TJMT
Processo: 0002875-55.2016.8.11.0080
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002875-55.2016.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO RIBEIRO SILVA - CPF: 030.978.791-29 (APELADO), ANTONIO PORPHIRIO PINTO DOS SANTOS - CPF: 260.784.731-15 (ADVOGADO), MARINALVA DO PRADO SCHNEIDER - CPF: 878.366.101-87 (VÍTIMA), ROSIMAR FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 006.692.181-38 (VÍTIMA), TATIANE APARECIDA AMORIM - CPF: 021.878.301-95 (VÍTIMA), MANOEL PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 128.843.752-87 (VÍTIMA), SAMARA DELFINA ANDRADE SILVA SOUZA - CPF: 047.743.651-06 (VÍTIMA), RONALDO DA CONCEICAO CABRAL (VÍTIMA), DOUGLAS HERNAN WOLLMEK (VÍTIMA), ELISANGELA FERNANDES - CPF: 015.287.031-89 (VÍTIMA), JESSIKA DEBORA LAGNI - CPF: 046.251.551-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), ANTONIO PORPHIRIO PINTO DOS SANTOS - CPF: 260.784.731-15 (ADVOGADO), LEANDRO RIBEIRO SILVA - CPF: 030.978.791-29 (APELANTE), ELVIS DA SILVA PEIXOTO - CPF: 021.598.182-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ERAQUES CARLOS DE AMORIM VIEIRA - CPF: 005.570.251-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL QUEIROZ DA SILVA FILHO - CPF: 100.340.586-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WEMERSON BRITO TAVARES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002875-55.2016.8.11.0080

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, LEANDRO RIBEIRO SILVA

APELADO: LEANDRO RIBEIRO SILVA, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE – DECISÃO JUSTIFICADA NA SUBSISTÊNCIA DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO POR CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU (NA PRESENÇA DE ADVOGADO) – RECONHECIMENTO REALIZADO POR UMA DAS VÍTIMAS – DEPOIMENTOS SEGUROS/COERENTES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – VERBA HONORÁRIA JÁ FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR – ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO NA INSTÂNCIA SUPERIOR –
PRETENSÃO MINISTERIAL
– CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE OS AGENTES – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – AUMENTO DA FRAÇÃO DAS MAJORANTES – IMPERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DUAS MAJORANTES NÃO ENSEJA A FIXAÇÃO DO PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 718 DO STF –
RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se a negativa do direito de recorrer em liberdade está motivada na subsistência da garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva específica, afigura-se impertinente o pedido de revogação da custódia preventiva do agente, sobretudo quando permaneceu preso durante a instrução criminal.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

A verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3º e 305, I, ambos da CNGC/MT. Precedentes.

Se os elementos de provas apontam tão somente o concurso eventual de pessoas, e não o vínculo associativo permanente e duradouro entre os agentes, que é exigido para a configuração do crime de associação criminosa (CP, art. 288), a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe.

Na terceira etapa da dosimetria da pena, o aumento dela acima da fração mínima de 1/3, no crime de roubo circunstanciado, exige fundamentação concreta, sendo insuficiente a mera menção ou indicação do número de majorantes (Súmula nº 443 do STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002875-55.2016.8.11.0080

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, LEANDRO RIBEIRO SILVA

APELADO: LEANDRO RIBEIRO SILVA, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por LEANDRO RIBEIRO SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência (Código 45041), que condenou o réu pela prática de roubo majorado (fato III), em concurso formal, à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa (art. 157, § 2º, I e II, do CP), e o absolveu da imputação do delito de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP).

O MINISTÉRIO PÚBLICO almeja a condenação do réu pelo delito de associação criminosa e, por conseguinte, o reconhecimento do concurso material entre os crimes, assim como a majoração
“da pena imposta em razão da aplicação das duas majorantes na terceira fase”
.

LEANDRO RIBEIRO SILVA requer a absolvição, ao argumento de que inexistem elementos suficientes para comprovar a sua participação na empreitada criminosa, assim como a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo e a revogação da custódia preventiva.

Em contrarrazões, as partes pugnam pelo desprovimento dos apelos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002875-55.2016.8.11.0080

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR – RECORRER EM LIBERDADE – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA)

O apelante requer o direito de recorrer em liberdade, alegando que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Na sentença, o magistrado singular negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, com a seguinte fundamentação:

“Com fundamento no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, NEGO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, tendo em conta a quantidade de pena imposta, a repercussão social dos delitos, bem como pelo fato de o agente ter permanecido preso durante a maior parte do julgamento.

Ademais presentes o fumus comissi delict (materializado na sentença condenatória recorrível) e o periculum libertatis autorizadores da custódia provisória, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DO ACUSADO LEANDRO RIBEIRO DA SILVA para garantia da ordem pública a fim de evitar reiteração delitiva, haja vista que o acusado é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio e responde a diversas ações penas por crimes semelhantes a este, a saber: crimes de roubo majorado (autos de código 73614 e 51815) e receptação qualificada (autos de código 67545), todos em trâmite na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, conforme folha de antecedentes criminais atualizada do acusado e anexa aos autos.”

Como se vê, o juiz da causa reportou-se aos fundamentos da custódia preventiva do apelante, a qual foi decretada para a garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva específica.

Depois,
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva”
(STJ, RHC nº 53.480/SP).

Outrossim, se a pretensão era responder ao apelo em liberdade, por óbvio que deveria ser outra a medida a ser tomada, e não formular pedido nesse sentido, no corpo da apelação.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“
FATO I – Da Associação Criminosa Armada
.

No período de agosto a setembro de 2016, nesta cidade e comarca de Querência/MT, WEMERSON BRITO TAVARES, ELVIS DA SILVA PEIXOTO, ERAQUES CARLOS DE AMORIM VIEIRA, MIGUEL QUEIROZ DA SILVA FILHO e LEANDRO RIBEIRO SILVA, associaram para o fim específico de cometer roubos nesta cidade de Querência, sempre mediante emprego de arma de fogo.

Conforme será descrito nos Fatos II, III e IV a seguir, os cidadãos de Querência, nos períodos de agosto e setembro deste ano, assistiram estarrecidos três roubos ocorridos contra estabelecimentos comerciais nesta cidade e comarca de Querência, coordenados e organizados pela associação criminosa integrada pelos denunciados.

A associação criminosa era comandada por ERAQUES CARLOS DE AMORIM VIEIRA, responsável pela idealização dos roubos e financiamento dos executores, emprestando-lhes as armas empregadas e dinheiro ao seu fim (fls. 20, verso). Inclusive, consta a fls. 75 que também incentivou a vinda de WEMERSON BRITO TAVARES a esta comarca com o fim exclusivo de praticar assaltos, reforçando a condição agregadora de ERAQUES.

WEMERSON BRITO TAVARES é um dos proeminentes executores dos roubos nesta comarca de Querência, responsável diretamente pelos roubos narrados nos Fatos II e IV, cujo armamento utilizado, plano de ação e veículos de fuga foi fornecido por ou mediante ordem de ERAQUES CARLOS DE AMORIM VIEIRA.

Já MIGUEL QUEIROZ DA SILVA FILHO, LEANDRO RIBEIRO SILVA e ELVIS DA SILVA PEIXOTO eram incumbidos ora em auxílio material ora na coautoria aos delitos de roubo, sempre sob comando de ERAQUES CARLOS DE AMORIM VIEIRA (condutas descritas nos Fatos II, III e IV).

Os roubos praticados pela associação criminosa possuíam a mesma forma de agir: utilizavam-se de motocicletas para evasão do local dos fatos, onde um dos comparsas estaria aguardando prontamente para dar cobertura. Todos os roubos eram também praticados mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo fornecida por ERAQUES, a quem também incumbia o prévio reconhecimento do local objeto da ação e definição de estratégias.

ERAQUES financiou com entorpecentes a aquisição de um dos veículos utilizados nos roubos. A motocicleta de cor preta, roda palito, placas KAA-9612, foi adquirida por MIGUEL através do pagamento aproximado de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), sendo R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pagos com a entrega de quantidade equivalente de maconha, fornecida por ERAQUES (fls. 20, verso), e o restante adimplido através de produto de roubo.

“Investimento” que ERAQUES fazia porque receberia 60% (sessenta por cento) do produto do roubo, fornecendo ainda o armamento utilizado e definindo a estratégia de execução, conforme detalhadamente descrito nos tópicos a seguir.

Há indícios da participação da quadrilha nos roubos em Ribeirão Cascalheira e Porto Alegre do Norte, questão que deverá ser tratada nos autos próprios em suas respectivas comarcas.

(...)

FATO III – DO ROUBO AO AUTO POSTO SHALON

No dia 30 de agosto de 2016, por volta das 23 horas e 30 minutos, no Auto Posto Shalon (Bandeira Petrobras) situado na Avenida Sul, Setor Imperial, MIGUEL QUEIROZ DA SILVA FILHO, agindo com unidade de propósitos e desígnios com LEANDRO RIBEIRO SILVA, sob o comando e planejamento de ERAQUES CARLOS DE AMORIM VIEIRA, mediante grave ameaça de morte exercida com emprego de arma de fogo exercida contra Douglas Hernan Wollmek, Tatiane Aparecida Amorim, Ronaldo da Conceição Cabral, subtraíram para si R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) de propriedade do Estabelecimento Comercial “Posto de Gasolina Shalon”; bem como um celular Samsung J5 pertencente a Douglas Hernan Wollmek, cliente do posto (auto de avaliação não carreado aos autos – vide cota). [...].

Anoto que os autos foram desmembrados em relação aos corréus.

Do apelo de
LEANDRO RIBEIRO SILVA
.

A materialidade delitiva está consubstanciada nos boletins de ocorrência; no termo de apreensão; no termo de reconhecimento de pessoa; no auto de avaliação; no relatório de investigação e na prova oral produzida.

Quanto à autoria, o corréu Miguel, na delegacia (na presença de advogado), afirmou que:

“(...)
com relação ao roubo do Auto Posto Shalon apenas emprestou a jaqueta preta, escrito Adidas nas costas, para o Thiago
-
porém não sabe qualificá-lo, ele é de Confresa
; QUE o Thiago deve ter uns trinta anos, já teve passagem por receptação - carro clonado - foi preso em Confresa; QUE sabe que o Thiago e o Islede tentaram roubar uma caminhonete em Porto Alegre do Norte (...); QUE o revólver utilizado pelo Thiago e Islede era deles mesmo; QUE
o Elvis emprestou uma moto para o Thiago fazer um roubo em Porto Alegre do Norte
(...).”

Nas averiguações,
os investigadores de polícia (Jailson de Sousa, Wilton Kysney de Oliveira Marques, Carla Antunes de Oliveira do Nascimento, José Luiz Franco dos Santos e Solange Souza) conseguiram identificar que o referido “Thiago” se tratava da pessoa do apelante LEANDRO:

“(...) desde o primeiro roubo no Auto Posto Shalon a depoente juntamente com os investigadores desta delegacia estão fazendo diligências e buscando informação; QUE houve algumas informações dando conta da participação da pessoa de Miguel, vulgo "MORCEGO", neste roubo, diante disto passamos a monitorar e buscar informação a respeito do mesmo (...); Miguel relatou ainda que realmente tinha participação nos roubos ocorridos nesta urbe (...);
a testemunha Alcione foi ouvido e o mesmo relatou que conheceu Miguel no presídio de Agua Boa e que vendeu uma motocicleta para Miguel (...) que Miguel retornou em sua casa junto com um cidadão branco; ao ser mostrada uma fotografia de Thiago (Leandro), ele o reconheceu como sendo a pessoa que esteve juntamente com Miguel em sua residência
(....); que
Thiago foi reconhecido por Alcione como sendo a pessoa que esteve em sua casa na última semana de agosto, entre 21 e 28, justamente entre as datas do roubo
em Porto Alegre do Norte e
no Auto Posto Shalon
(...); conforme boletim nº 2016.272450 e que uma das vítimas,
reconheceu de forma incisiva, através de fotografia, a pessoa de Miguel, o qual foi visto naquela cidade com o Thiago, sendo que este, segundo informações dos investigadores de Porto Alegre, na verdade, se trata de Leandro Ribeiro Silva, filho de Maria de Jesus Ribeiro Batista Silva e Manoel Silva de Abreu, nascido em 24/04/1988, o qual esta usando nome falso, uma vez que possui mandado de prisão em aberto no estado de Tocatins
(...);
Cabe relatar ainda que foi apreendida na casa de Miguel a jaqueta preta escrita Adidas utilizada no roubo no Posto Shalon
; que Miguel relatou em depoimento que somente emprestou a jaqueta para o autor realizar o roubo, embora a jaqueta, segundo informação, não era dele, ainda que tenha afirmado que sua participação do roubo do Posto Shalon foi somente o empréstimo da jaqueta,
as testemunhas do roubo deste estabelecimento comercial reconheceram o Miguel como sendo o autor do crime, bem como a vítima Douglas reconheceu o segundo também como sendo Leandro
, que as características físicas são parecidas com os autores do roubo
em Porto Alegre do Norte, inclusive a testemunha reconheceu Leandro de acordo com os investigadores daquela delegacia
(...); quanto aos roubos do Posto Shalon e de Porto Alegre de Norte, bem como de Ribeirão Cascalheira
,
depreendemos que Miguel teve participação ativa, bem como Leandro que este foi reconhecido pela testemunha de Porto Alegre de Norte e aquele foi reconhecido por uma das vítimas e da caixa do roubo do Posto Shalon

(...)”
. (Relatório Policial)

Por meio das investigações, constatou que o apelante LEANDRO se identificava como “Thiago” porquanto possuía, contra si, um mandado de prisão em aberto oriundo do estado do Tocantins, o que, de fato, se verifica da certidão dos seus antecedentes criminais, demonstrando que ele registra um Executivo de Pena (código 1033643), proveniente de condenação criminal da cidade de Palmas/TO.

Anote-se, ainda, que o apelante LEANDRO também possui outras ações penais pelo crime de roubo em Porto Alegre do Norte (Códigos 51815 e 73614), a confirmar os depoimentos dos policiais.

Ouvida pela autoridade policial, a testemunha Alcione confirmou (após ver fotografias) que o apelante esteve em sua residência juntamente com o corréu Miguel, na semana do roubo.

Na delegacia, a vítima Douglas Renan Wolmmer, por meio de nítidas fotografias, reconheceu o apelante LEANDRO como sendo um dos autores do roubo no Posto Shalon,
in verbis
:

“(...) estava no posto Shalon (...) chegou dois indivíduos, sendo que o primeiro indivíduo (fotos 1, 2 e 3) estava no escritório, o qual trajava jaqueta preta da marca adidas;
o segundo indivíduo (Leandro) saiu para fora no momento em que chegou para abordá-lo, sendo este mais baixo e barbudinho, tipo cavanhaque, moreno (fotos 4 e 5),
ambos utilizavam capacetes pretos (...);
reconhece a pessoa de LEANDRO
, bem como a jaqueta usada por MIGUEL, como sendo os assaltantes que efetuaram o roubo no Posto Shalon;
que o indivíduo LEANDRO estava com uma arma de fogo tipo revólver calibre 38 cromado
(...).”

Ressalta-se que o apelante LEANDRO, nas fotografias apresentadas pela autoridade policial, também estava com barba, tipo cavanhaque, ou seja, com as mesmas características dadas pela vítima Douglas.

Em Juízo, os agentes policiais – Solange Souza, José Luiz Franco dos Santos e Carla Antunes de Oliveira do Nascimento – ratificaram seus depoimentos dados na delegacia, inclusive a identificação do apelante, o reconhecimento feito por uma das vítimas (Douglas Hernan Wollmek) e a delação do corréu Miguel (apontando-o como coautor do roubo ao Posto Shalon).

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal nº 8 do TJMT).

Em Juízo, a testemunha Tatiane Aparecida Amorim, funcionária do Posto Shalon, embora não tenha reconhecido o apelante LEANDRO –
sobretudo porque ele ficou do lado de fora
– declarou que, no dia do fato, estava fechando o caixa do estabelecimento quando chegaram dois indivíduos, sendo que um adentrou (corréu Miguel) e a rendeu, e o outro (LEANDRO) ficou do lado de fora rendendo um cliente (a vítima Douglas Hernan Wollmek, que reconheceu o apelante na delegacia). Relatou, ainda, que eles subtraíram o dinheiro do caixa do posto e um aparelho celular do cliente que estava do lado de fora (a vítima Douglas).

Por sua vez, o apelante negou sua participação no crime de roubo, bem como conhecer o corréu Miguel.

Todavia, conforme as declarações da testemunha Alcione e dos agentes policiais, o apelante foi visto na companhia do corréu Miguel na semana que ocorreu o roubo.

Diante desse contexto, não visualizo insuficiência probatória a ensejar a absolvição de LEANDRO do crime de roubo.

Com efeito, impõe-se manter a sentença condenatória,
cujos
fundamentos também adoto como razões de decidir
,
in verbis
:

“A vítima TATIANE APARECIDA AMORIM foi ouvida em Juízo e relatou como aconteceram os fatos, objeto de análise neste feito. De acordo com a vítima, à época do crime, ela trabalhava no Posto Shalon e, no dia dos fatos, foi vítima do crime de roubo majorado por dois indivíduos que a ameaçaram, sendo que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram o dinheiro do caixa e o celular de um cliente que havia adentrado o posto no momento do crime (vítima Douglas Hernan Wollmek).

Ouvido nas fases inquisitiva e judicial, o policial civil, JOSÉ LUIZ FRANCO DOS SANTOS esclareceu com segurança e firmeza que quando ocorreu o roubo no posto Shalon, a polícia civil recebeu denúncias anônimas apontando a autoria delitiva para o Miguel, vulgo “Morcego”, ou seus amigos, momento em que iniciaram as diligências e passaram a monitorar a residência de Miguel, haja vista que após a ocorrência do roubo praticado no Posto Shalon, aconteceu um roubo no posto Mega com o mesmo “modus operandi” e por último, o roubo praticado em desfavor da Loja Essenciale.

A testemunha José Luiz esclareceu em Juízo que quando efetivou a prisão em flagrante do codenunciado Miguel, vulgo “Morcego”, este afirmou que o acusado LEANDRO havia praticado o crime juntamente com ele.

De acordo com a testemunha, a polícia civil empreendeu diligências, ocasião em que obtiveram a informação que o acusado era conhecido por “Thiago”, momento em que contataram a polícia civil do município de Confresa – localidade de origem do acusado – e confirmaram a identificação e qualificação completa do acusado, sendo o nome correto deste: LEANDRO RIBEIRO DA SILVA. Ainda, afirmou que pelo fato de o acusado não ser de Querência, primeiro foi realizada sua identificação e, posteriormente, de posse de sua fotografia, foi realizado o reconhecimento por uma das vítimas do crime de roubo.

Em Juízo, a policial civil CARLA ANTUNES OLIVEIRA DO NASCIMENTO LOPES relatou que participou das investigações, tendo o codenunciado Miguel apontado o acusado LEANDRO como um dos coautores do crime perpetrado no Posto “Shalon” nesta cidade, afirmando ainda que o acusado foi reconhecido fotograficamente por uma das vítimas na fase inquisitiva.

Ouvida judicialmente, a testemunha SOLANGE SOUZA corroborou a versão apresentada na fase inquisitiva e ratificou os depoimentos dos colegas Carla e José Luiz. Na oportunidade, SOLANGE SOUZA relatou que participou da investigação para apuração da prática dos crimes de roubos e que estava presente no momento da prisão de Miguel, esclarecendo ainda que o acusado Leandro utilizava falsamente sua identificação como “Thiago” para dificultar as investigações, todavia, após contato com a polícia civil do município de Confresa, procederam à identificação e qualificação do acusado.

Interrogado em Juízo, o acusado LEANDRO RIBEIRO DA SILVA negou os fatos que lhe são imputados, sustentando que não esteve em Querência/MT e que não conhece o codenunciado Miguel, vulgo “Morcego” e nem os demais.

(...)

Desta forma, restou provado em Juízo que o acusado LEANDRO RIBEIRO DA SILVA subtraiu para si, mediante grave ameaça à pessoa exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, os valores descritos na inicial acusatória, bem como o celular da vítima Douglas.

Observa-se do conjunto probatório constante dos autos, a firmeza e segurança da prova produzia em Juízo, bem como a confirmação dos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva.

Ainda, depreende-se que a vítima Douglas reconheceu o acusado LEANDRO como sendo um dos autores do crime em tela (roubo no Posto Shalon), asseverando que o acusado portava arma de fogo tipo revólver calibre 38, cromado (fls. 167/168), o que restou confirmado pelas testemunhas ouvidas em Juízo
.

De igual modo,
os policiais civis confirmaram as versões prestadas na fase inquisitiva e asseveraram que, por meio da “delação” do codenunciado Miguel – quando de sua prisão em flagrante – empreenderam diligências e identificaram o acusado LEANDRO, como coautor do crime de roubo perpetrado no Posto Shalon, ocorrido no dia 30 de agosto de 2016, por volta das 23h30
.

Mister se faz ressaltar que o acusado e seu comparsa trocaram as motocicletas para a prática delitiva, uma vez que a moto utilizada na execução e consumação do roubo em face do posto de combustível Shalon era de cor preta.

Embora o acusado Leandro tenha afirmado em Juízo que não conhece Miguel, consta dos autos, que a motocicleta utilizada para a consumação do crime de roubo praticado no Posto Shalon, bem como a jaqueta preta utilizada, foram encontradas na residência do codenunciado MIGUEL, não merecendo credibilidade a versão sustentada pelo acusado.

Cumpre colacionar os relatos de Miguel, quando de sua oitiva na fase inquisitiva, eis que além de confessar a prática delitiva, declarou COM DETALHES a participação e colaboração do réu LEANDRO, in verbis: (...).

Em que pese a versão do réu LEANDRO, a prova oral produzida em Juízo é segura, harmônica e está corroborada por aquela colhida na fase inquisitiva.

Ademais, os depoimentos da vítima Tatiane e dos policiais civis ouvidos em Juízo são unânimes, firmes e seguros em afirmar e reconhecer o acusado LEANDRO como autor do crime perpetrado.

Analisados os autos, verifico que a prova testemunhal encontra-se harmoniosa em todas as ocasiões em que foi colhida. Com efeito, é apta a demonstrar a autoria delitiva por parte do acusado.

Desse modo, não existe qualquer irregularidade ou até mesmo nulidade na prova testemunhal produzida.

Os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em Juízo, conjuntamente, são aptos a sustentar decreto condenatório em desfavor do acusado LEANDRO RIBEIRO DA SILVA.

Verifico que a confissão extrajudicial de Miguel vai ao encontro das diligências, investigações policiais e da prova oral colhida neste Juízo.

Deste modo, ante a confissão extrajudicial do acusado Miguel, pelas provas colhidas nestes autos, reconhecimento da vítima e prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (oitiva dos policiais civis que participaram das diligências e investigações), bem como pelos objetos localizados e apreendidos, entendo que provadas estão a materialidade do fato e a autoria delitiva do crime imputado ao acusado LEANDRO (FATO III). Assim, não há que se falar em absolvição do acusado.”

Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 303, § 3º, da Consolidação das Normais Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, determina que
“no ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.º 8.906/94”
.

Já o art. 305, I, da CNGC/MT preceitua:

“Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I
- patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso;

II - não receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais.”

O juízo de origem nomeou o advogado dativo, Antônio Porphirio P. dos Santos – OAB/MT 24.492 –, para atuar na defesa técnica do apelante LEANDRO, em virtude da suspensão dos trabalhos da Defensoria Pública, à época.

Na sentença, o juiz da causa fixou os honorários advocatícios em seu favor.

Nesse caso, a verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, razão pela qual inexiste direito à nova percepção de honorários.

Cito os seguintes precedentes desta Câmara, da Relatoria do Des. PAULO DA CUNHA: 0001182-25.2016.8.11.0019, julgado em 09/07/2019; 0000845-56.2017.8.11.0098, julgado em 25/06/2019; e 0000885-54.2006.8.11.0088, julgado em 11/06/2019.

Do apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO

A configuração do crime de associação criminosa pressupõe a existência de um vínculo associativo permanente e estável entre os agentes [três ou mais], caracterizado pela predisposição comum para o cometimento reiterado de delitos.

A doutrina explica que
“a associação distingue-se do mero concurso de pessoas pelo seu caráter de durabilidade e permanência, elementos indispensáveis para a caracterização do crime previsto neste tipo”
(NUCCI, Guilherme de Souza – Código Penal Comentado, 15ª edição, página 1.242).

Percebe-se que o elemento subjetivo específico do tipo penal não corresponde à simples pluralidade de agentes.

Na hipótese, os elementos de provas apontam tão somente o concurso eventual de pessoas, e não o vínculo associativo permanente e duradouro entre os agentes, que é exigido para a configuração do crime de associação criminosa.

As provas colhidas não demonstram que o apelante LEANDRO tenha se associado, de forma estável e permanente, com os demais corréus para o fim específico de praticar (reiteradamente) crimes contra o patrimônio.

Logo, impõe-se manter a sentença absolutória do delito inserto no art. 288 do CP, sobretudo porque as absolvições dos demais corréus foram mantidas, por esta Câmara Criminal, nos julgamentos dos seus recursos.

Trago o seguinte julgado deste Tribunal:

“Para a configuração do delito de associação criminosa (art. 288 do CP) não basta a verificação da pluralidade de agentes, sendo imprescindível a comprovação dos requisitos da estabilidade e permanência da reunião, traduzido no animus associativo voltado para a prática reiterada de crimes. Na hipótese, inexistindo demonstração cabal dos requisitos necessários à configuração da associação criminosa, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, visto que a mera divisão de tarefas, presente também no concurso de agentes, não pode ser considerada, por si só, como prova da associação criminosa.”
(Ap 43796/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 16/08/2018)

Com efeito, conservada a absolvição do delito de associação criminosa, resta prejudicado o pedido de reconhecimento do concurso material entre os crimes.

Noutro giro, o órgão ministerial requer ainda a
“aplicação da fração prevista no § 2º do artigo 157 do Código Penal em patamar superior ao mínimo”
, tendo em vista que o crime foi praticado com o emprego de arma de fogo e mediante concurso de agentes.

Entretanto,
“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
, à luz da Súmula 443 do STJ.

Assim, apresenta-se injustificável a majoração da pena do apelante LEANDRO.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE nº 20120510091147).

Com essas considerações,
conheço
dos recursos, mas os
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020